Tribunal: TJES
Processo: 0007863-83.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Denúncia espontânea
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007863-83.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON DE SOUZA DAMASCENO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Apelação criminal nº:
0007863-83.2021.8.08.0030

Apelante: WELLINGTON DE SOUZA DAMASCENO

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE PRÁTICA DELITUOSA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06.
COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DELITIVA.

S
ENTENÇA CONDENATÓRIA COM INCURSÃO NAS PENAS DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06,
QUE SÃO APLICADAS ATÉ O PRAZO MÁXIMO DE 05 MESES (§ 3º).
DOSIMETRIA DA PENA FIXADA NA BASE DE TRÊS MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. APELAÇÃO CRIMINAL QUE VISA A REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

O JUÍZO
A QUO
, AO APRECIAR A FASE DA DOSIMETRIA DA PENA UTILIZOU-SE, DE
MANEIRA EFICAZ, SÓLIDA E ADEQUADA, DOS DITAMES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICÁVEIS À ESPÉCIE, RESPEITANDO INTEGRALMENTE O ART. 5º, INCISO XLVI, BEM COMO O ART. 93, INCISO IX, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
QUANTO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, HÁ CARÁTER OBJETIVO, NÃO FAZENDO A LEI REFERÊNCIA A MOTIVO OU CIRCUNSTÂNCIAS QUE A DETERMINARAM.
NO CASO DOS AUTOS, A DOSIMETRIA DA PENA FOI CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
, QUE MOTIVOU ADEQUADAMENTE A CONDENAÇÃO E DISPÔS TER SOPESADO NA FIXAÇÃO DA PENA A ATENUANTE PRETENDIDA. APELANTE QUE NÃO MOTIVOU RAZÕES SUFICIENTES PARA MAIOR REDUÇÃO.

APELAÇÃO CRIMINAL
CONHECID
A
E IMPROVID
A
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO § 5º DO ART. 82 DA LEI 9.099/95,

ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
.
CONDENA-SE A PARTE
APELANTE
NO PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS
, NA FORMA DO ART. 19, PARÁGRAFO ÚNICO,
IN FINE
, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2023 (REGIMENTO DE CUSTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO).
SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.
SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)